Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSTENÇÃO DE ALIENAR BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 71% do salário-mínimo e determinou a abstenção de alienar bens do casal, sob pena de multa, em sede de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a legalidade e adequação da fixação dos alimentos provisórios, diante da alegada situação de vulnerabilidade da agravada; b) definir a possibilidade de imposição de medida cautelar para impedir a alienação de bens do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra amparo no binômio necessidade-possibilidade (art. 1.694, § 1o, do CC), bem como nos arts. 22 e 24 da Lei 11.340/06, que permitem a fixação de alimentos e a adoção de outras medidas protetivas em caso de violência doméstica, como forma de resguardar a dignidade da mulher.
4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de fixação de alimentos provisórios mesmo sem reconhecimento definitivo de união estável, desde que evidenciado o risco de dano irreparável à subsistência da requerente.
5. A alegada inexistência de união estável não impede, por si só, a concessão da tutela de urgência, cuja cognição é sumária, e os elementos dos autos evidenciam hipossuficiência da agravada e indícios de violência doméstica.
6. A medida de abstenção de alienar bens visa a proteger o acervo patrimonial para futura partilha, com base no art. 24, II, da Lei 11.340/06, art. 297 e art. 139, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: É cabível a fixação de alimentos provisórios e a imposição de medidas protetivas de urgência, inclusive a proibição de alienação de bens, com base na Lei Maria da Penha, quando comprovados indícios de violência doméstica e a situação de vulnerabilidade da mulher, mesmo sem reconhecimento definitivo de união estável.
______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, § 1o e 1.723, § 1o; Constituição Federal, arts. 1o, III e 226, § 8o; Lei 5.478/68; Lei 11.340/06, arts. 8o, III, 22, §1o e 24, II; Código de Processo Civil, arts. 297 e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.045.273/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, Tema 529.